Tribunal: STJ
Processo: 0725779-72.2022.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2712464 - DF(2024/0293088-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
DINO ARAUJO DE ANDRADE - DF020182
HANAH KARINE HILARIO DO NASCIMENTO - DF026034
EMBARGADO
: MARLENE HIROKO KAVATA FERREIRA
ADVOGADOS
: CARLOS FERNANDES CONINCK JÚNIOR - DF061129
JOSE EYMARD LOGUERCIO - DF001441A
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. ISONOMIA ENTRE
GÊNEROS. DECADÊNCIA. TRANSAÇÃO. REVISÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado de que a revisão do
benefício de previdência complementar possui natureza prescricional e não
decadencial, afastando a tese de decadência.
2. Não houve omissão na apreciação do
arguido pelo
distinguishing
embargante, pois foi considerado que a migração de plano não afastou a
necessidade de tratamento isonômico entre homens e mulheres, conforme o
Tema 452 do STF.
3. A ausência de manifestação quanto à anulação da migração de plano não
configura omissão, pois a tese da decadência foi considerada descabida diante
da observância do Tema 452 do STF.
4. O embargante não indicou dispositivos regulamentares que infirmassem a
conclusão de que a
teria corrigido a renda mensal inicial e
migração/transação
eliminado a distinção entre homens e mulheres nos moldes do Tema 452 do
STF.
5. Não houve prequestionamento implícito do
do Código Civil, pois o
art. 840
acórdão recorrido não enfrentou os requisitos da transação previstos no
Código Civil.
6. Não se caracteriza omissão ou contradição a ser sanada pela via dos
embargos de declaração em razão de entendimento diverso e recente do STF
relativo ao
do Tema 452, pois os embargos visam sanar vício
distinguishing
interno da decisão e não desconformidade com a jurisprudência.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não acolher os embargos de declaração, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA54733065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 13:55:47
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: a87e9623-c9ff-4385-a380-ca94b5939e72

Impedido o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54733065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 13:55:47
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: a87e9623-c9ff-4385-a380-ca94b5939e72

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2712464 - DF(2024/0293088-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
DINO ARAUJO DE ANDRADE - DF020182
HANAH KARINE HILARIO DO NASCIMENTO - DF026034
EMBARGADO
: MARLENE HIROKO KAVATA FERREIRA
ADVOGADOS
: CARLOS FERNANDES CONINCK JÚNIOR - DF061129
JOSE EYMARD LOGUERCIO - DF001441A
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. ISONOMIA ENTRE
GÊNEROS. DECADÊNCIA. TRANSAÇÃO. REVISÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado de que a revisão do
benefício de previdência complementar possui natureza prescricional e não
decadencial, afastando a tese de decadência.
2. Não houve omissão na apreciação do
arguido pelo
distinguishing
embargante, pois foi considerado que a migração de plano não afastou a
necessidade de tratamento isonômico entre homens e mulheres, conforme o
Tema 452 do STF.
3. A ausência de manifestação quanto à anulação da migração de plano não
configura omissão, pois a tese da decadência foi considerada descabida diante
da observância do Tema 452 do STF.
4. O embargante não indicou dispositivos regulamentares que infirmassem a
conclusão de que a
teria corrigido a renda mensal inicial e
migração/transação
eliminado a distinção entre homens e mulheres nos moldes do Tema 452 do
STF.
5. Não houve prequestionamento implícito do
do Código Civil, pois o
art. 840
acórdão recorrido não enfrentou os requisitos da transação previstos no
Código Civil.
Documento eletrônico VDA53829269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 22:53:27
Código de Controle do Documento: 873e974b-6722-4aae-b10b-e190283f6855

6. Não se caracteriza omissão ou contradição a ser sanada pela via dos
embargos de declaração em razão de entendimento diverso e recente do STF
relativo ao
do Tema 452, pois os embargos visam sanar vício
distinguishing
interno da decisão e não desconformidade com a jurisprudência.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração interpostos pela FUNDAÇÃO DOS
ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF, fundamentado no
II, do Código de
art. 1.022,
Processo Civil, contra acórdão proferido pela Colenda Quarta Turma, assim ementado:
“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA
COMPLEMENTAR. ISONOMIA ENTRE GÊNEROS. DECADÊNCIA.
TRANSAÇÃO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A pretensão de
adequação de regulamento de previdência privada aos preceitos
constitucionais não está sujeita ao prazo de decadência do
II, do
art. 178,
Código Civil. 2. É inconstitucional a cláusula de contrato de previdência
complementar que estabelece regras distintas entre homens e mulheres para
cálculo previdenciário, violando o princípio da isonomia (Tema 452 do STF).
3. A ausência de prequestionamento quanto a dispositivos legais ou
jurisprudenciais atrai a incidência das Súmulas 282 e 283 do STF. 4. A
revisão de benefícios de previdência privada está sujeita à prescrição
quinquenal, sem atingir o fundo de direito. 5. Agravo conhecido. Recurso
especial não provido.” (e-STJ, fls. 1761-1762)
Nos embargos de declaração, o embargante alega violação dos seguintes dispositivos
legais, com as respectivas teses:
(i)
II, do Código de Processo Civil, pois teria havido omissão quanto ao
art. 1.022,
prequestionamento implícito do
do Código Civil, de modo que a Súmula 282 do
art. 840
Supremo Tribunal Federal não seria aplicável, uma vez que o acórdão de origem teria enfrentado
a tese de transação e quitação no contexto da migração de planos.
(ii)
II, do Código de Processo Civil, porque o acórdão teria sido omisso ao
art. 1.022,
não realizar distinguishing do Tema 452 do Supremo Tribunal Federal em razão da
bem como ao não enfrentar decisões supervenientes (RE
; RE
migração/novação,
1.558.199/SP
) e parecer da Procuradoria-Geral da República que teriam afastado a aplicação
1.495.187/MS
daquela tese nos casos de transação.
(iii)
II, do Código de Processo Civil, por alegada omissão quanto ao
art. 1.022,
precedente do Superior Tribunal de Justiça (
, que teria reconhecido
AREsp 2.720.344/AL)
negativa de prestação jurisdicional quando não analisadas questões essenciais relativas à
transação, decadência e multa processual, requerendo pronunciamento específico.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 1784-1786).
É o relatório. Decido.
VOTO
Documento eletrônico VDA53829269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 22:53:27
Código de Controle do Documento: 873e974b-6722-4aae-b10b-e190283f6855

A irresignação da embargante diz respeito à inobservância ao
arguido
distinguishing
no Recurso Especial em relação ao julgamento do TEMA 452 do STF, pois considera que houve
decadência para anulação da migração/transação.
A esse respeito consta no acórdão recorrido (e-STJ, fl. 1766):
Quanto à extinção do direito de revisão do complemento de aposentadoria
pela decadência, o tribunal a afastou por entender que não se tratava de
anulação do negócio a quo jurídico, mas de mera readequação da cláusula
contratual para observar o tema 452 do STF.
(...)
Assim sendo, o Tribunal de origem rejeitou a decadência em relação ao
pedido de complementação da aposentadoria para observar a isonomia
assegurada na decisão do Supremo Tribunal Federal, no que decidiu de
acordo com entendimento firmado nesta Corte...
Frise-se, por oportuno, o acórdão recorrido adotou o entendimento consolidado nesta
Corte de que a revisão do benefício se trata de prazo de natureza prescricional e não decadencial.
No caso, o
em relação ao Tema 452 do STF, conforme tese levantada
distinguishing
no Recurso Especial (e-STJ, fls. 1111-1134), não foi adequadamente fundamentado, pois foi
associado à decadência da impugnação à migração de plano com base no julgamento do Tema
943 do STJ, com a qual não guarda relação.
Assim sendo, inocorreu omissão na apreciação do
arguido pela
distinguishing
embargante porque foi considerado, ainda que sucintamente, que a migração para o outro plano
não afastou a necessidade de tratamento isonômico que deveria ser concedido aos benefícios
complementares de homens e mulheres. Além disso, não houve manifestação quanto à anulação
da migração de plano e, portanto, a tese da decadência se mostra descabida diante da
observância do Tema 452 do STF.
Ademais, a recorrente deixou de indicar os dispositivos regulamentares que
infirmassem a conclusão de que com a
teria ocorrido a correção da renda
migração/transação
mensal inicial e a alteração da distinção entre os homens e mulheres nos moldes do Tema 452 do
STF.
Não se olvida, a autora passou a receber o benefício de previdência complementar
em 1998 e o saldamento e posterior migração teria ocorrido apenas em 2006. Assim, mostrava-
se essencial à discussão da distinção do julgamento do Tema 452 do STF a prova da correção da
renda mensal inicial, independentemente de migração, transação ou renúncia de direitos.
Quanto à ofensa ao
do CC, que embasou a tese de transação, efetivamente
art. 840
não houve sequer prequestionamento implícito, pois o acórdão do Tribunal Estadual limitou-se a
mencionar a transação, mas, em momento algum se ateve ao debate quanto aos seus requisitos
previstos no Código Civil, inclusive em relação à sua validade diante da necessidade de
interpretação restritiva (art. 843 do CC).
Desta maneira, caberia à embargante formular prequestionamento, ainda que ficto,
alegando no recurso especial violação ao
do CPC, caso o Tribunal de origem não se
art. 1022
manifestasse.
Documento eletrônico VDA53829269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 22:53:27
Código de Controle do Documento: 873e974b-6722-4aae-b10b-e190283f6855

Nesse contexto, inexiste qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material
a ser sanada no presente caso.
Por sua vez, não caracteriza omissão ou contradição a ser sanada pela via dos
embargos de declaração, entendimento diverso e recente do Supremo Tribuna Federal relativo a
do Precedente vinculante do Tema 452, pois os embargos visam sanar vício
distinguishing
interno da decisão e não desconformidade com a jurisprudência.
Nesse sentido:
AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAIS. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
CONTRADIÇÃO
INTERNA.
NÃO
VERIFICADA. COBRANÇA EXCESSIVA.
DO CÓDIGO CIVIL.
ART. 940
MÁ-FÉ. PROVA NECESSÁRIA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.

OMISSÃO.

SÚMULA
N.
282/STF.
INEXISTÊNCIA.
MÚTUO
ENTRE
PARTICULARES.
AGIOTAGEM.
NULIDADE PARCIAL.
PRESERVAÇÃO DO CONTRATO.
1. A oposição de embargos de declaração se justifica pela contradição
interna, que ocorre quando há proposições inconciliáveis entre si no
próprio acórdão, e não entre o acórdão embargado e a lei, doutrina,
jurisprudência, fatos ou provas.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, " a aplicação da sanção do art. 940
do Código Civil requer comprovação de má-fé" (AgInt no
relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta
AREsp n. 2.563.234/SP,
Turma, julgado em
DJe de
).
18/11/2024,
22/11/2024.
3. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto ao tema suscitado no
recurso especial evidencia a falta do indispensável prequestionamento.
Incidência, por analogia, do disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal
Federal.
4. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
5. Havendo prática de agiotagem, devem ser declaradas nulas apenas as
estipulações usurárias, conservando-se o negócio jurídico de empréstimo
pessoal entre pessoas físicas, mediante redução dos juros aos limites legais.
6. Agravo do ESPÓLIO DE ÉLCIO BARBOSA GARCIA conhecido para
negar provimento ao recurso especial. Agravo de MARIA INÊS SALVADOR
DAL ROSS conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial.
(
relator Ministro
AREsp n. 2.871.274/GO,
RICARDO VILLAS BÔAS
, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
CUEVA
27/10/2025,
30/10/2025.
(sem grifos no original)
Esta Corte já decidiu acerca da impossibilidade embargos com efeito infringente em
casos semelhantes:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
INTUITO INFRINGENTE. OMISSÃO. CONFIGURAÇÃO. CORREÇÃO.
NECESSIDADE.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. Ausentes os demais vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente
o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva apenas reformar o
julgado por via inadequada.
Documento eletrônico VDA53829269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 22:53:27
Código de Controle do Documento: 873e974b-6722-4aae-b10b-e190283f6855

3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para sanar omissão, sem
efeitos infringentes.
(EDcl no
relator Ministro
AREsp n. 2.882.202/RJ,
RICARDO VILLAS
, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
BÔAS CUEVA
13/10/2025,
)
17/10/2025.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO
ART. 535
CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE.
NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
INOVAÇÃO RECURSAL.
1. O acórdão embargado não contém o alegado vício, uma vez que foi
dirimida a questão pertinente ao litígio. É inadmissível em sede de embargos
a revisão do julgado em manifesta pretensão infringente.
2. Não cabe a inovação de argumentos em sede de embargos de declaração,
o que ocorre quanto à insurgência da afronta a dispositivos constitucionais,
uma vez que o alegado tema não foi trazido à análise nas razões do recurso
especial, sendo inadmissível por força da preclusão consumativa.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 492.634/RJ,
LUIS FELIPE
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
SALOMÃO
5/6/2014,
20/6/2014.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53829269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 22:53:27
Código de Controle do Documento: 873e974b-6722-4aae-b10b-e190283f6855

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.712.464 / DF
Número Registro: 2024/0293088-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07257797220228070001
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS : ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
DINO ARAUJO DE ANDRADE - DF020182
HANAH KARINE HILARIO DO NASCIMENTO - DF026034
AGRAVADO
: MARLENE HIROKO KAVATA FERREIRA
ADVOGADOS : CARLOS FERNANDES CONINCK JÚNIOR - DF061129
JOSE EYMARD LOGUERCIO - DF001441A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
Documento eletrônico VDA54622468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:16:05
Código de Controle do Documento: 1daa9801-275d-4922-9d5a-2231e1872572

DINO ARAUJO DE ANDRADE - DF020182
HANAH KARINE HILARIO DO NASCIMENTO - DF026034
EMBARGADO : MARLENE HIROKO KAVATA FERREIRA
ADVOGADOS
: CARLOS FERNANDES CONINCK JÚNIOR - DF061129
JOSE EYMARD LOGUERCIO - DF001441A
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não acolher os embargos de declaração,
24/02/2026
02/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Impedido o Sr. Ministro Antonio Carlos
Ferreira. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54622468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:16:05
Código de Controle do Documento: 1daa9801-275d-4922-9d5a-2231e1872572